Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Benedito Lopes Lima contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 88374240 do processo de referência) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em face do agravado Cartão BRB S.A., obrigação de fazer em que pleiteia a revogação de cláusulas que permitem os descontos na conta corrente para pagamento da fatura do cartão de crédito, processo 0710531-03.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Em razões recursais (Id 24752404), o agravante sustenta prejuízos de grande monta com lesão grave e de difícil reparação visto que o juízo de origem determinou o pagamento das custas processuais sob pena de arquivamento do processo. Diz que há presunção de sua hipossuficiência que somente pode ser afastada diante de elementos que infirmem a declaração de pobreza por ela apresentada. Menciona que apresentou contracheques recentes, demonstrando sua remuneração bruta de R$ 12.274,44 (doze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e líquida de R$ 6.704,17 (seis mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos), após descontos legais e empréstimos com o BRB. Ressalta, mediante extratos da conta corrente, que seu salário tem sido quase que integralmente apropriado pelo Banco de Brasília S.A nos últimos três meses em razão de empréstimos consignados, fato que, por si só, comprovaria não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais. Relata que o extrato da conta corrente demonstra que o salário creditado na conta corrente é de R$ 6.704,17 (seis mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos) e imediatamente o agravado Cartão BRB S.A. e o Banco de Brasília S.A. - BRB descontam R$ 1.538,94, R$ 954,68, R$ 755,62, R$ 2.554,57, R$ 2.494,30, R$ 134,93 e R$ 48,98, ou seja, os descontos, que seriam parcelas de empréstimos debitados, na conta corrente, superam o salário ali creditado, ficando inclusive com saldo negativo de R$ 984,54 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta estar demonstrada a sua incapacidade financeira na forma do art. 98, do CPC. Ao final, requer a liminar concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, a fim de lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita, em razão da apropriação integral do seu salário creditado na conta corrente. Sem preparo em atenção ao art. 99 §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[6], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[7] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[9], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[10] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[11]. A declaração pessoal firmada pelo recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, nada obstante tenha o agravante firmado declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 87741019 do processo de referência), o recorrente exerce o cargo efetivo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal e recebe rendimentos mensais brutos de R$ 12.274,44 (doze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e líquida de R$ 6.704,17 (seis mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos), após descontos legais e empréstimos com o BRB – Banco de Brasília S.A., conforme contracheque de março de 2021 (Id 87741021 do processo de referência). Sustenta haver demonstrado que com os descontos automáticos dos empréstimos no seu contracheque (Id 87741021 do processo de referência) e debitados em sua conta corrente (Id 87741024 do processo de referência) comprometem 100% (cem por cento) da sua remuneração. O art. 77 do CPC trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Verifico do extrato da consulta de empréstimos não liquidados, feita em 26/3/2021 (Id 87741027 do processo de referência), que o agravante contraiu variados mútuos não apenas para débito direto em folha de pagamento, mas também para dedução em parcela única ou prestações diretamente em conta bancária, em razão de recebimento antecipado de 13o salário, antecipação salarial, antecipação do IR, e outros em que recebeu vultosas quantias como R$ 50.460,71 (cinquenta mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e um centavos) e R$ 118.405,47 (cento e dezoito mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) por exemplo. O agravante não consegue demonstrar a ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais com os elementos de informação coligidos, tampouco o bloqueio da remuneração recebida em conta bancária. Constam não apenas descontos de parcelas dos mútuos, mas também o pagamento de faturas de cartões de crédito (Ids 87741028 a 87741034) do processo de referência), em que se verificam gastos variados e pagamentos de parcelas da anuidade desses cartões. Os extratos da conta corrente (Ids 87741024 a 87741026 do processo de referência) indicam intensa movimentação financeira com recebimentos de diversos créditos de mútuos realizados pelo agravante, transferência de valores para terceiros e pagamentos variados. Nesse contexto, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das custas iniciais, cujo valor módico não se mostra abalador das finanças do recorrente a ponto de inviabilizar o próprio sustento ou da família. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, inclusive nesta ocasião recursal, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado em evidente antecipação de tutela recursal, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas iniciais e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, porque sem o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, o agravante deve efetivamente promover o recolhimento das custas iniciais, para evitar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A extinção do processo, no juízo de origem, somente acontecerá se o recorrente deixar de comprovar o pagamento das custas iniciais. Portanto, será o próprio comportamento a ser adotado por ele determinante da consequência processual, seja para o processamento da lide com o pagamento das custas, seja para o cancelamento da distribuição, caso não seja comprovado o recolhimento da indigitada taxa judiciária. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[13], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[14], INDEFIRO a tutela provisória pleiteada em sede recursal para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [7] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [10] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [11] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [12] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [13] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [14] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;